Tribunal: TJDFT
Processo: 0717632-12.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO ENTRE VEÍCULOS. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE CAUTELA. INVASÃO DE VIA PREFERENCIAL. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado apresentado pela parte autora contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais de condenação da parte ré a lhe indenizar por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito entre veículos.

2. Da litigância de má-fé. A litigância de má-fé não se presume, devendo ser cabalmente provada, nos termos do que estabelece o art. 80 do Código de Processo Civil. No caso dos autos, não restou demonstrada a alegada má-fé do autor, mas apenas o exercício de seu direito postulatório, de modo que o requerimento feito em contrarrazões deve ser indeferido. Tem direito de ação aquele que se sente lesado por algum ato e, como não se pode “fazer justiça por mãos próprias”, resta ao administrado se valer da jurisdição para resolução do conflito de interesses. Ademais, a ocorrência do acidente narrado na inicial é fato incontroverso, de modo que interpretação diversa a respeito da culpa, por si só, não induz à conclusão de que a parte tenha agido de má-fé.

3. Recurso próprio, regular e tempestivo.

4. É sabido que em caso de acidente entre veículos, em que há teses conflitantes, cumpre ao magistrado analisar os elementos de convicção juntados aos autos, decidindo segundo seu livre convencimento, porquanto destinatário da prova (artigo 371 do CPC).

5. Inicialmente, observa-se que no recurso o recorrente alterou a narrativa do acidente feita na inicial. No entanto, já havia feito o mesmo quando ofertou réplica, razão pela qual o recurso deve ser conhecido, aplicando-se ao caso concreto a solução mais equânime, não havendo falar em surpresa.

6. Não assiste razão ao recorrente, nem mesmo ao recorrido. Pelo vídeo acostado aos autos restou evidente que ambas as partes infringiram a legislação de trânsito, ocasionando o acidente.

7. Pelo que consta dos autos o ônibus da parte ré trafegava pela faixa da direita e, em dado momento, abruptamente e em considerável velocidade, iniciou uma conversão à esquerda vindo a colidir com sua dianteira direita na traseira esquerda do veículo do autor. Entretanto, verifica-se que tal fato somente ocorreu porque, antes de tal manobra, e ao contrário do que o autor afirmou na inicial de que trafegava na faixa da direita, ele que trafegava pela faixa da esquerda, considerando a posição do ônibus, acionou a luz de freio, ativou a luz de seta e começou uma conversão à direita, justamente na faixa em que o ônibus se encontrava, porque intentava entrar no acesso ao Ministério, como ele mesmo alegou. Desse modo, seu veículo já havia passado a linha pontilhada que divide as faixas. Assim, tem-se que o ônibus, por ser um veículo grande e pesado, não tem condições de frear e parar de imediato. Por isso, na iminência da entrada total do veículo do autor na via, o ônibus iniciou a alteração de faixa. Tal fato não isenta o réu de culpa. No entanto, como ambos estavam errados, cada um deve arcar com seu prejuízo, de modo que não há em dano material a ser indenizado. No caso dos autos, também não houve qualquer ofensa aos atributos da personalidade do autor, por se tratar de colisão corriqueira que apenas causaria prejuízo material. O vídeo juntado aos autos pelo réu não altera a verdade dos fatos, tanto o é que o autor, após a contestação, mudou sua versão a respeito da trajetória de seu veículo e tentou desqualificar a prova em contrário. Tal prova era suficiente para julgar improcedente os pedidos iniciais.

8. Cabe ressaltar que na condução de automóvel é dever de todo condutor, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito. Não por outra razão que, em qualquer tipo de cruzamento, o condutor do veículo deve demonstrar prudência especial, sinalizando e transitando em velocidade moderada, de forma que possa deter seu veículo com segurança para dar passagem a pedestre e a veículos que tenham o direito de preferência (Art. 44 do CTB). Eventual fato no sentido de que a recorrida estaria em “alta” velocidade, por si só, não lhe transfere toda a culpa.

9. Assim, uma vez comprovada a responsabilidade concorrente do recorrente, não há que se falar em indenização.

10. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

11. Condenada a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono do recorrido, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa.

12. Acórdão lavrado de acordo com Art. 46 da Lei no 9.099/95.